Tribunal: TJBA
Processo: 8054451-81.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8054451-81.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA Advogado(s): JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ AGRAVADO: RODRIGO CHASTINET CARIBE ARAUJO e outros Advogado(s):MARCOS FONTES DE AMORIM E SANTANNA ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA DE TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL E QUITAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO E INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. REJEIÇÃO DOS RECURSOS. I. Caso em exame: Embargos de declaração opostos por Caoa Montadora de Veículos Ltda., Villa Comercial de Produtos Alimentícios Ltda.-ME e Rodrigo Chastinet Caribé Araújo contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para extinguir o feito originário em relação à montadora. A primeira embargante alega omissão quanto à sua exclusão de processo de cumprimento de sentença diverso, enquanto os segundos embargantes sustentam contradição na interpretação de cláusula de quitação em acordo extrajudicial, afirmando a subsistência de solidariedade quanto a débitos de IPVA. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em vício de omissão ao não mencionar expressamente a exclusão da montadora de processo não indicado nas razões do agravo. Adicionalmente, discute-se se houve contradição ou obscuridade na análise da transação extrajudicial que fundamentou a extinção do feito em relação a uma das devedoras solidárias. III. Razões de decidir: O inconformismo da Villa Comercial e de Rodrigo Chastinet revela nítida tentativa de rediscussão do mérito, uma vez que o acórdão interpretou de forma clara que a transação operada entre as partes modificou o exercício da solidariedade originária, desobrigando a montadora quanto aos débitos específicos de IPVA e transferência por vontade das partes. A contradição apta a ensejar aclaratórios é a interna ao julgado, não se verificando erro de raciocínio lógico na fundamentação apresentada. Quanto aos embargos da Caoa Montadora, o pleito de exclusão em processo diverso configura inadmissível inovação recursal, visto que tal pedido não constou das razões do agravo de instrumento, não havendo omissão sobre ponto não submetido à apreciação do tribunal. IV. Dispositivo e tese: Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. A interpretação de cláusula contratual de quitação que altera o regime de solidariedade passiva, quando fundamentada e coerente, não configura contradição passível de correção por embargos de declaração. 2. O tribunal não incorre em omissão ao deixar de se manifestar sobre pedido não formulado no recurso originário, configurando inovação recursal a sua suscitação apenas em sede de aclaratórios". Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 492, 931, 937 e 1.022; RITJBA, art. 187, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 1.653.657/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.02.2022. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n° 8002211-06.2023.8.05.0080.1.ED, em que figuram como embargantes e embargados, reciprocamente, CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS LTDA., VILLA COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA-ME e RODRIGO CHASTINET CARIBÉ ARAÚJO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se íntegro o acórdão recorrido, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA